Tribunal: STF
Processo: HC 243131
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 886.353/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, custodiado em presídio localizado em Mirandópolis/SP, requereu a transferência de estabelecimento prisional ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MUDANÇA DE PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. APENADO NÃO TEM DIREITO ABSOLUTO DE ESCOLHER ONDE IRÁ CUMPRIR A PENA. CONVENIÊNCIA E POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    2. Não tendo sido analisado o mérito do pedido de transferência do paciente no acórdão impugnado, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Além do mais, evidencia uso indevido e abusivo do habeas corpus sua utilização para alteração do local em que o apenado irá cumprir a reprimenda imposta, pois não irá alterar o seu status libertatis, mas tão somente em que lugar a pena deverá ser cumprida, sem qualquer alteração ou reflexo em relação ao seu direito de locomoção.



    4. "O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar." (AgRg no HC n. 613.769/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, alega-se, em suma: o paciente Ventura encontra-se cumprindo pena no regime fechado na penitenciaria de Mirandópolis II, a 412 km da Capital de Campo Grande, onde reside sua família, esposa e filho, dificultando em muito sua integração social, e o espirito da Lei de Execuções.



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para que seja deferido a transferência do Reeducando para unidade prisional na Comarca de Campo Grande, de forma a propiciar-lhe uma assistência mais efetiva da família e facilitar a sua reinserção na sociedade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar que: 



    Conforme consignado no decisum ora agravado, não tendo sido analisado o mérito do pedido de transferência do paciente no acórdão impugnado, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    [...]



    Por último, também não se mostra possível a concessão da ordem de ofício, uma vez que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o apenado não tem direito de escolher o presídio no qual quer cumprir a pena imposta, sendo de competência do Estado a gestão dos estabelecimentos e vagas disponíveis dentro do sistema carcerário. 



     



    Além do óbice da supressão de instância, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui firme entendimento no sentido de que o apenado não tem direito subjetivo de caráter absoluto de cumprir a pena em estabelecimento penitenciário próximo ao local de residência de seus familiares (HC 209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2022; HC 208995 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/03/2022; RHC 117977, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/8/2014; HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013; HC 71076, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado DJ 6/5/1994). Esse último assim ementado:



    Art. 86 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.07.1984). Ao dispor que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União, nem por isso o art. 86 da Lei n. 7.210, de 11.07.1984, criou para o condenado um direito subjetivo, irrecusável pela administração judiciária. As circunstancias, em cada caso, e que devem justificar a autorização do Juízo competente, para que a execução assim se proceda. Para concedê-la ou recusá-la, o juiz deve levar em conta, não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas, também, os da administração pública, sobretudo quando relacionadas com o efetivo cumprimento da pena. Quando haja risco de cumprimento inadequado da pena, no lugar pretendido pelo sentenciado, deve ser recusado o beneficio.



    No mesmo sentido, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 88508 MC-AgR, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013:



     



    […] 



    Na realidade, ainda que a condenação penal deva ser executada, ordinariamente, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou , ainda , naquele próximo aos familiares do condenado, o fato é que a implementação executiva do título penal condenatório pode realizar-se, legitimamente, em lugar diverso daqueles anteriormente referidos, desde que ocorrentes, como sucede na espécie, situações vinculadas a determinados fatores, como os pertinentes à conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública.



     



    No particular, não se pode ignorar que o requerente cumpre pena em estabelecimento adequado, eis que condenado por crime hediondo da maior gravidade (tráfico ilícito de drogas entre estados da Federação), tratando-se de preso de alta periculosidade, conforme destacado pelo Juízo das Execuções. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente